Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-25.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006497-25.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILVIO FERNANDES LOPES registrado(a) civilmente como SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES registrado(a) civilmente como ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGANTE), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA POSSE. FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA NO ARESP Nº 3.154.951/MT. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RISCO DE DECISÕES JUDICIAIS INCONCILIÁVEIS. ART. 313, V, “A”, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de usucapião extraordinária, mantendo decisão saneadora que rejeitou alegação de perda superveniente do objeto, decretou a revelia dos réus e determinou o prosseguimento da demanda originária.

Os embargantes sustentam omissão e erro de premissa fática quanto à ausência de enfrentamento da repercussão jurídica do julgamento proferido na Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, na qual teria sido afastada a exceção de usucapião arguida pelo autor da ação possessória, bem como quanto ao fato superveniente consistente em decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira no AREsp nº 3.154.951/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar adequadamente a influência da ação de rescisão contratual sobre a ação de usucapião; e (ii) saber se o fato superveniente consistente na decisão proferida no AREsp nº 3.154.951/MT evidencia hipótese de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo originário.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado deixou de enfrentar, de modo específico, a alegação de que a controvérsia acerca da natureza da posse e da incompatibilidade entre posse contratual e animus domini já havia sido apreciada em demanda anterior conexa.

A decisão superveniente proferida no AREsp nº 3.154.951/MT reforça a relevância jurídica da discussão instaurada na ação contratual, especialmente quanto à caracterização da posse exercida pelo autor da usucapião, circunstância apta a influenciar diretamente o julgamento da demanda originária.

A coexistência simultânea de decisões potencialmente conflitantes acerca da natureza jurídica da posse recomenda o reconhecimento da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, impondo-se a suspensão da ação de usucapião até a estabilização definitiva da controvérsia correlata.

Configurada omissão relevante no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a suspensão da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000199-41.2022.8.11.0102 até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento da repercussão jurídica de demanda conexa anteriormente ajuizada quando esta discutir questão prejudicial diretamente relacionada à natureza da posse invocada em ação de usucapião.

2. A superveniência de decisão judicial em instância superior reforçando a controvérsia acerca da incompatibilidade entre posse contratual e animus domini autoriza o reconhecimento da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, ‘a’, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelos
Espólio de Silvio Fernandes Lopes e Espólio de Arlete Teles Lopes
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão relevante e erro de premissa fática, por não ter enfrentado a alegação de que, na ação de rescisão contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, teria havido julgamento anterior acerca da exceção de usucapião arguida pelo ora embargado, Felipe da Silva Moro. Afirmam que essa circunstância demonstraria a existência de elemento comum e central entre a ação contratual e a ação de usucapião, apto a configurar prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Requerem, por isso, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prejudicialidade externa e determinada a suspensão da ação de usucapião até o trânsito em julgado da ação conexa, além do prequestionamento dos arts. 313, V, “a”, 489, §1º, IV, 493, 926 e 1.022, II, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por Felipe da Silva Moro, nas quais sustenta inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afirmando que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prejudicialidade externa e concluiu pela autonomia entre a demanda obrigacional e a ação real de usucapião. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante e erro de premissa fática quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente do julgamento da Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, bem como quanto ao fato superveniente consubstanciado na decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira, no AREsp nº 3.154.951/MT.

Em detida reanalise dos autos, verifico que assistem razão os embargantes.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. O mesmo Código, em seu art. 1.023, §2º, admite expressamente a possibilidade de efeitos modificativos quando o acolhimento dos aclaratórios puder implicar alteração da decisão embargada, hipótese em que deve ser assegurado o contraditório, providência que foi observada, com a apresentação de contraminuta pelo embargado.

No caso concreto, embora o acórdão embargado tenha afirmado a autonomia entre a ação obrigacional de rescisão contratual e a ação real de usucapião, verifico que não houve enfrentamento suficiente de circunstância específica invocada pelos embargantes: a alegação de que, na ação de rescisão contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102, a tese de usucapião teria sido efetivamente suscitada pelo ora embargado e expressamente afastada, circunstância que, segundo a parte embargante, não representaria mera relação remota entre demandas, mas identidade parcial de questão prejudicial central.

Esse ponto é relevante porque, uma vez reconhecido que a tese possessória constitutiva da usucapião foi objeto de apreciação anterior na demanda contratual, a controvérsia não se limita à abstrata distinção entre ação pessoal e ação real. Passa-se a examinar se há relação de dependência lógica entre o que foi decidido na demanda contratual e o objeto da ação de usucapião, notadamente quanto à existência, natureza e qualificação jurídica da posse exercida pelo embargado.

A omissão ganha maior relevo diante do fato superveniente noticiado nos autos. Os embargantes juntaram decisão proferida pela Ministra Daniela Teixeira no AREsp nº 3.154.951/MT, afirmando que o acórdão da demanda contratual estaria em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a posse derivada de relação contratual é, em regra, incompatível com o
animus domini
, inexistindo demonstração de situação excepcional apta a transmutar a natureza da posse.

Tal elemento não pode ser desconsiderado. O art. 493 do CPC dispõe que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte. Assim, sobrevindo decisão de Tribunal Superior que, ainda que em juízo de admissibilidade recursal, reforça a higidez do acórdão proferido na ação contratual e a premissa jurídica relativa à incompatibilidade entre posse contratual e
animus domini,
impõe-se a integração do julgado embargado.

Nesse cenário, a manutenção pura e simples do prosseguimento da ação de usucapião, inclusive com avanço para fase instrutória, apresenta risco concreto de decisões inconciliáveis, pois a ação de usucapião tem como um de seus núcleos a análise da posse
ad usucapionem
, enquanto a ação contratual, conforme sustentado pelos embargantes, teria afastado a própria exceção de usucapião manejada pelo ora embargado.

Não se está, neste momento, a julgar definitivamente a procedência ou improcedência da usucapião. O que se reconhece é a existência de questão prejudicial externa relevante, capaz de influir diretamente na solução da ação originária, justificando a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil
“Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo.”

A hipótese dos autos se ajusta à norma. Se a posse invocada pelo embargado como fundamento da usucapião extraordinária encontra-se diretamente relacionada à discussão travada na ação de rescisão contratual, inclusive com alegado afastamento da exceção de usucapião, revela-se prudente e juridicamente adequado reconhecer a prejudicialidade externa até a estabilização definitiva da controvérsia conexa.

Desse modo, o acórdão embargado deve ser integrado para reconhecer que a análise anterior foi insuficiente quanto à extensão do julgamento da ação contratual e quanto ao fato superveniente consistente na decisão proferida no AREsp nº 3.154.951/MT. A integração, no caso, conduz necessariamente à modificação do resultado, pois o vício identificado alcança fundamento determinante do julgamento.

Ante o exposto, tenho por bem
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para sanar a omissão e o erro de premissa apontados e, por consequência,
dar provimento ao agravo de instrumento
, reconhecendo a prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de determinar a suspensão da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000199-41.2022.8.11.0102 até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão Contratual nº 1000661-95.2022.8.11.0102.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026